Tribunal: STJ
Processo: 0007116-28.2011.4.03.9999
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2211523 - SP (2025/0025608-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: JOANA VENANCIA DE JESUS - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA DE FATIMA CIRINO
REPR. POR
: JOSE BUENO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EGNALDO LAZARO DE MORAES - SP151205
SIDIEL APARECIDO LEITE JUNIOR - SP221889
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
1.022
DO
CPC.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284
/STF.
HABILITAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DO
VÍNCULO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. DESCABIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade,
aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal.
II -
, rever o entendimento do Tribunal de origem, que concluiu pela ausência
In casu
de comprovação de que a habilitante era irmã socioafetiva da autora, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51411077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9ea4d69e-3953-49ff-870e-5df6ff3ebe89

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51411077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9ea4d69e-3953-49ff-870e-5df6ff3ebe89

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2211523 - SP (2025/0025608-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: JOANA VENANCIA DE JESUS - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA DE FATIMA CIRINO
REPR. POR
: JOSE BUENO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EGNALDO LAZARO DE MORAES - SP151205
SIDIEL APARECIDO LEITE JUNIOR - SP221889
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
1.022
DO
CPC.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284
/STF.
HABILITAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DO
VÍNCULO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. DESCABIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade,
aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal.
II -
, rever o entendimento do Tribunal de origem, que concluiu pela ausência
In casu
de comprovação de que a habilitante era irmã socioafetiva da autora, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu em
parte do Recurso Especial e negou-lhe provimento, ante a incidência das Súmulas n.
284 do Supremo Tribunal Federal e 7/STJ.
Insiste a Agravante na existência de vícios no acórdão embargado,
argumentando tê-los demonstrado adequadamente no recurso especial.
Defende pretender apenas nova qualificação jurídica das provas
expressamente analisadas no acórdão recorrido, providência que não demanda
reexame fático-probatório.
Documento eletrônico VDA50560536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 2ac82e5a-d045-40e6-8967-be715d1f860d

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado.
Transcorreu,
, o prazo para impugnação (fl. 1.106e).
in albis
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão à Agravante.
Consoante registrado anteriormente, é inviável conhecer da apontada
violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o recurso se cinge a
alegações genéricas e, por isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual
seria o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, bem como a sua
importância para o deslinde da controvérsia, o que atrai o óbice da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte.
Nesse sentido:
RECURSO
FUNDADO
NO
NOVO
CPC/2015.
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO
DE INFRINGÊNCIA À SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao art. 1022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou
obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. No que se refere à alegação de infringência à Súmula, esta Corte firmou
entendimento de que enunciado ou súmula de tribunal não equivale a
dispositivo de lei federal, restando desatendido o requisito do art. 105, III, a,
da CF.
3. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo
extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de
dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve
responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da
causalidade. Precedentes: AgRg no AREsp 791.465/SP, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
; REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN
23/08/2016
31/08/2016
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
14/03/2017
20/04/2017
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.134.984/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
– destaques meus).
20/02/2018
06/03/2018

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL FIXADO EM
R$
10.000,00.
EXORBITÂNCIA
NÃO
CONFIGURADA.
RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DO JULGADO COMBATIDO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ATALIBA
ALVARENGA REJEITADOS.
1. Verifica-se, no caso, a dissociação das razões dos Embargos em relação
ao julgado combatido, sendo certo que este não fixou juros moratórios e
correção monetária à condenação. Incide, no ponto, portanto, o óbice da
Súmula 284/STF.
2. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado.
Documento eletrônico VDA50560536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 2ac82e5a-d045-40e6-8967-be715d1f860d

3. No caso em apreço, não se constata a presença de qualquer eiva a
macular o acórdão embargado que, de forma clara e fundamentada,
consignou que a revisão do valor fixado a título de danos morais somente é
possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se
observa no presente caso.
4. Assim, não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no
art. 1.022 do CPC/2015; a discordância da parte quanto ao conteúdo da
decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos
específicos, e não podem ser ampliados.
5. Embargos de Declaração de ATALIBA ALVARENGA rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 335.714/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
28/11/2017
05/12/2017
– destaques meus).

PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO
CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE
DIREITO. CARACTERIZAÇÃO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegada
ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz sem a demonstração objetiva dos
pontos omitidos pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a
obscuridade, a contradição ou a omissão supostamente ocorridos, bem
como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos.
Incidência da Súmula 284/STF.
2. É cediço que o enquadramento ou o reenquadramento de servidor
público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de
trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de
uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de
uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio
fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ.
Precedentes.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(REsp 1.712.328/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em
, DJe
– destaques meus).
03/04/2018
09/04/2018

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
NCPC.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR PARTE DO
ESTADO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ART. 461 DO CPC.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. ASTREINTES.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
1. Não prospera a alegada violação do art. 1.022 do novo Código de
Processo Civil, uma vez que deficiente sua fundamentação. Com efeito, a
recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ofensa ao referido dispositivo
legal, sem explicitar os pontos em que teria sido contraditório, obscuro ou
omisso o acórdão recorrido.
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no mesmo sentido da tese
esposada pelo Tribunal de origem, segundo a qual é possível ao juiz, de
ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória - astreintes -
, ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de
obrigação de fazer.
3. Relativamente ao art. 461 do CPC, a jurisprudência desta Corte pacificou
o entendimento de que a apreciação dos critérios previstos na fixação de
astreintes implica o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra
óbice na Súmula 7 desta Corte. Excepcionam-se apenas as hipóteses de
valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso.
Precedentes.
4. Quanto à interposição pela alínea "c", este tribunal tem entendimento no
sentido de que a incidência da Súmula 7 desta Corte impede o exame de
dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
Documento eletrônico VDA50560536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 2ac82e5a-d045-40e6-8967-be715d1f860d

apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação
fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à
causa.
5. Não se pode conhecer do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional, quando o recorrente não realiza o necessário cotejo
analítico, bem como não apresenta, adequadamente, o dissídio
jurisprudencial. Apesar da transcrição de ementa, não foram demonstradas
as circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e
o aresto paradigma.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 885.840/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
– destaques
16/08/2016
23/08/2016
meus).

Quanto ao mérito, observo que o tribunal de origem, após minucioso exame
dos elementos fáticos contidos nos autos, concluiu não houve comprovação de que a
habilitante era irmã socioafetiva da autora, nos seguintes termos (fls. 940/945e):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em face da
decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que indeferiu pedido de
habilitação da irmã socioafetiva.
Alega a embargante que o v. acórdão embargado apresenta contradição,
quanto ao reconhecimento da sucessora, na qualidade de irmã socioafetiva,
alega que o reconhecimento pos mortem é licito, fazendo jus a habilitação
pleiteada, bem como para fins de prequestionamento.
É o relatório.
(...)
No mais, é de se ressaltar que a matéria objeto dos presentes embargos de
declaração foi apreciada de forma clara com o mérito da causa, conforme
se depreende da transcrição de parte do voto pertencente ao respectivo
acórdão embargado, in verbis:

"Os habilitantes providenciaram a juntada de documentos que
comprova o óbito da autora, bem como a regularização da
respectiva representação processual, apresentando declarações
de hipossuficiência e documentação pessoal.
A Autarquia Previdenciária em sua manifestação não se opôs a
habilitação desde que esteja de acordo com o artigo 112, da Lei
8.213/91 e artigo 1829 e seguintes do CC (ID 285059181.
O Órgão do Ministério Público Federal deixou de oferecer
parecer por não vislumbrar interesse ministerial.
É a síntese do necessário.
O artigo 112 da Lei n.o 8.213/1991 estabelece que "o valor não
recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus
dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles,
aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente
de inventário ou arrolamento".
A norma em tela determina que somente seus dependentes
habilitados à pensão por morte possuem legitimidade para o
recebimento de valores não recebidos em vida pelo segurado
falecido.
Em tese, apenas na falta deles, é que esses valores seriam
pagos aos sucessores, na forma da lei civil.
Por outro lado, o artigo 16, inciso I, da Lei n.o 8.213/1991 dispõe
que o conjunto dos dependentes de primeira classe do segurado
engloba, dentre outros, a companheira e os filhos menores de21
(vinte e um) anos.
Documento eletrônico VDA50560536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 2ac82e5a-d045-40e6-8967-be715d1f860d

Além disso, de acordo com os §§ 1o e 4odo artigo acima referido,
a dependência econômica dos dependentes de primeira classe é
presumida e sua existência exclui do direito às prestações os
das classes subsequentes.
Assim, a teor do que dispõe o artigo 16, §§ 1o e 4o, da Lei de
Benefícios Previdenciários, esses dependentes é quem seriam
parte legítima para o requerimento do benefício de pensão por
morte.
Em outras palavras, nos termos do artigo 112 da Lei n.o8.213
/1991, a princípio, somente eles fariam jus ao recebimento de
eventuais valores não recebidos em vida pelo falecido autor.
No caso concreto, pelos documentos anexados a este
instrumento, mesmo se comprovada a condição de filha
não
de criação da autora em relação ao segurado falecido,
houve o preenchimento do requisito objetivo previsto na
legislação previdenciária para seu enquadramento como
dependente (a declaração do segurado).
Melhor sorte não ampara a pretensão da parte agravante na
esfera cível, porquanto o enteado não está inserido no rol de
sucessores estabelecido pelo artigo 1.829 do Código Civil:
"Art. 1.829 A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge
sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da
comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens
(art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão
parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;
II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;
III - ao cônjuge sobrevivente;
IV - aos colaterais."

Dessa forma, sendo vinculado simplesmente por afinidade a autora, não é
descendente destes, pelo que não integra o rol dos sucessores legítimos
previsto no art. 1829 do Código Civil, sendo incabível, de resto, falar-se em
direito de representação, já que este é limitado à linha reta descendente
(art. 1.852).
Nesse sentido:

"CIVIL
-
SUCESSÕES
-
ENTEADO
-
PARENTE
PORAFINIDADE
-
NÃO
É
HERDEIRO
LEGÍTIMO
-
INEXISTÊNCIA DE DIREITO A REPRESENTAÇÃO - AGRAVO
CONHECIDO EIMPROVIDO. 1. O enteado, conquanto seja
parente por afinidade de sua madrasta, não é seu herdeiro
legítimo, pois se encontra fora do substrato normativo do artigo
1829 do Código Civil de 2002. 2. Outrossim, inexiste direito de
representação em favor dos filhos do cônjuge pré-morto em
relação aos bens da esposa - madrasta daqueles - falecida
posteriormente. 3. Recurso conhecido e improvido" (TJ-DF -
Agravo de Instrumento AI 144775220068070000 DF 0014477-
52.2006.807.0000, Data de publicação: 05/06/2007)
Por tais fundamentos, indefiro pedido de habilitação.”

Portanto, o v. acórdão embargado não apresenta obscuridade, contradição
ou omissão.
Ademais, não consta dos autos qualquer documento que comprove a
alegação que a autora era irmã socioafetiva da embargante, assim deixou
de comprovar o alegado.
Desta feita, pretende o embargante ou rediscutir matéria já decidida, o que
denota o caráter infringente dos presentes embargos, ou, a título de
prequestionamento, que esta E. Corte responda, articuladamente, a
quesitos ora formulados.
Documento eletrônico VDA50560536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 2ac82e5a-d045-40e6-8967-be715d1f860d

Contudo, entendo que o v. acórdão embargado não apresenta qualquer
obscuridade, omissão ou contradição.
No mais, desconstituir os fundamentos do acórdão embargado implicaria, in
casu, inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos
embargos declaratórios. (Destaque meu).
rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão
In casu,
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO DE
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em
,
05/05/2016
contra decisão publicada em
.
13/04/2016
II. De acordo com o art. 546, I, do CPC/73, os Embargos de Divergência
somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados forem proferidos
no mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo de admissibilidade
ou no juízo de mérito, o que não ocorre, no caso. Incidência da Súmula
315/STJ.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se o acórdão embargado
decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, falta aos
embargos de divergência o pressuposto básico para a sua
admissibilidade, é dizer, discrepância entre julgados a respeito da mesma
questão jurídica. Se o acórdão embargado andou mal, qualificando como
questão de fato uma questão de direito, o equívoco só poderia ser
corrigido no âmbito de embargos de declaração pelo próprio órgão que
julgou o recurso especial" (STJ, AgRg nos EREsp 1.439.639/RS, Rel.
Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1a
Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
). Em igual sentido: STJ,
01/12/2015
AgRg nos EAREsp 556.927/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; STJ, AgRg nos EREsp 1.430.103
18/11/2015
/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; ERESP 737.331/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
15/12/2015
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
09/11/2015
Documento eletrônico VDA50560536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 2ac82e5a-d045-40e6-8967-be715d1f860d

IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da multa, prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
.
improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado
V. Agravo Regimental improvido.
(AgInt nos EREsp 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
– destaque
14/09/2016
27/09/2016
meu).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO
APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART.
1.021, § 1o, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
APRECIADOS À LUZ DO CPC/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7
/STJ. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser conhecido o
agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que
aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da
controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
.
provimento do agravo interno em votação unânime A condenação do
agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja
de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser
, o que, contudo, não ocorreu
tida, de plano, como abusiva ou protelatória
na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
24/08/2016
29/08/2016
– destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3
/STJ. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DENEGAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. IMPUGNAÇÃO
POR VIA DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO MANIFESTO.
HIPÓTESE INADEQUADA. RECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA
SEDIMENTADA. AGRAVO INTERNO. CARÁTER DE MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA.
1. A denegação do mandado de segurança mediante julgamento
proferido originariamente por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional
Documento eletrônico VDA50560536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 2ac82e5a-d045-40e6-8967-be715d1f860d

Federal desafia recurso ordinário, na forma do art. 105, inciso II, alínea
"b", da Constituição da República.
2. No entanto, quando impetrada a ação de mandado de segurança em
primeiro grau de jurisdição e instada a competência do Tribunal local
apenas por via de apelação, o acórdão respectivo desafia recurso
especial, conforme o disposto no art. 105, inciso III, da Constituição da
República.
3. Dessa forma, a interposição do recurso ordinário no lugar do recurso
especial constitui erro grosseiro e descaracteriza a dúvida objetiva.
Precedentes.
4. O agravo interno que se volta contra essa compreensão sedimentada
na jurisprudência e que se esteia em pretensão deduzida contra texto
expresso de lei enquadra-se como manifestamente improcedente, porque
apresenta razões sem nenhuma chance de êxito.
5. A multa aludida no art. 1.021, §§ 4.o e 5.o, do CPC/2015, não se aplica
em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas
apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta
inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de
.
acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas
6. Agravo interno não provido, com a condenação do agravante ao
pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da
causa, em razão do reconhecimento do caráter de manifesta
improcedência, a interposição de qualquer outro recurso ficando
condicionada ao depósito prévio do valor da multa.
(AgInt no RMS 51.042/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
28/03/2017
03/04/2017
– destaque meu).

No caso, apesar do improvimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50560536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 2ac82e5a-d045-40e6-8967-be715d1f860d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.211.523 / SP
Número Registro: 2025/0025608-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00071162820114039999 0800000322 0800013855 1603357 201103990071165 201700702520
71162820114039999 800000322 800013855
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOANA VENANCIA DE JESUS - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA DE FATIMA CIRINO
REPR. POR
: JOSE BUENO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EGNALDO LAZARO DE MORAES - SP151205
SIDIEL APARECIDO LEITE JUNIOR - SP221889
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PENSÃO POR
MORTE (ART. 74/9)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOANA VENANCIA DE JESUS - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA DE FATIMA CIRINO
REPR. POR
: JOSE BUENO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : EGNALDO LAZARO DE MORAES - SP151205
SIDIEL APARECIDO LEITE JUNIOR - SP221889
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Documento eletrônico VDA51382825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:41
Código de Controle do Documento: 4d7204c9-32dc-4b4a-8f75-735a5d9fc824

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:41
Código de Controle do Documento: 4d7204c9-32dc-4b4a-8f75-735a5d9fc824